Tribunal: TJSP
Processo: 1096641-92.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
EMBARGOS OPOSTOS À EXECUÇÃO FUNDADA NA COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. Sentença de improcedência dos embargos à execução. Recurso da embargada contra a fixação dos honorários advocatícios por equidade, para que sejam fixados com base no valor da causa. Provimento. Honorários advocatícios. Admissibilidade de aplicação do Tema no 1.076 do STJ: "A fixação dos honorários por apreciação

Ementa:
EMBARGOS OPOSTOS À EXECUÇÃO FUNDADA NA COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. Sentença de improcedência dos embargos à execução. Recurso da embargada contra a fixação dos honorários advocatícios por equidade, para que sejam fixados com base no valor da causa. Provimento. Honorários advocatícios. Admissibilidade de aplicação do Tema no 1.076 do STJ: "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC". Fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, na forma estabelecida no art. 85, § 2o do CPC e na tese firmada no Tema no 1.076 do STJ, aplicável até eventual alteração do entendimento. Apelo provido.